Tribunal: TJMT
Processo: 1003568-92.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003568-92.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Homicídio qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCIO CAMARGO DA SILVA - CPF: 704.117.191-49 (ADVOGADO), MARCIO CAMARGO DA SILVA - CPF: 704.117.191-49 (IMPETRANTE), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (IMPETRANTE), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES (IMPETRADO), MARCIO PEREIRA MACHADO - CPF: 700.809.841-34 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO PEREIRA MACHADO - CPF: 700.809.841-34 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUZIA DOS SANTOS - CPF: 006.547.271-39 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCIO CAMARGO DA SILVA, ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO
PACIENTE: MARCIO PEREIRA MACHADO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO - PRISÃO PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO –
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO -
ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM PARECER.

Embora os fatos tenham ocorridos em
20 de agosto de 2019
, e as ameaças de morte, via mensagens SMS, ocorreram nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2019, a prisão cautelar apenas foi decretada pelo
Juízo a quo
quando do recebimento da denúncia, em
09 de dezembro de 2020
, sem que houvesse notícias de fatos novos que justificassem a decretação da custódia cautelar, o que ofende o princípio da contemporaneidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003568-92.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCIO CAMARGO DA SILVA, ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO
PACIENTE: MARCIO PEREIRA MACHADO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pelos advogados Márcio Camargo da Silva e Ariane Ferreira Martins Camargo, em favor de
MÁRCIO PEREIRA MACHADO,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Quatro Marcos/MT.

Narram que o paciente é acusado da prática, em tese, de crime de homicídio qualificado tentado ocorrido em 20/8/2019. O beneficiário teria sido interrogado em 2/9/2019, restando decretada a sua prisão preventiva em 9/12/2020, por ocasião do recebimento da denúncia, com o cumprimento do mandado de prisão em 13/2/2021.

Neste contexto, sustentam que o decreto cautelar não está embasado em elementos contemporâneos, bem como a liberdade do paciente não representa qualquer risco processual, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante do exposto, considerando que os pressupostos não estão presentes, a prisão preventiva configura evidente constrangimento ilegal sanável pela via do
habeas corpus
, devendo ser, portanto, revogada para a imediata colocação do paciente em liberdade, cumulando-a, se necessário, com as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP.

Por fim, os impetrantes postulam suas intimações acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
N.
78985950.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID.
79672497.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N.
79914461.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCIO CAMARGO DA SILVA, ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO
PACIENTE: MARCIO PEREIRA MACHADO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

VOTO:

No caso, buscam-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva decretada em 9/12/2020, pela prática, em tese, do delito de homicídio tentado, por ausência de fundamentação idônea.

Extrai-se da denúncia que:
“(...)

FATO 01:
no dia 20 de agosto de 2019, por volta de 19h, em residência situada na Rua Cáceres, n.º 1990, Bairro Zeferio II, município de São José dos Quatro Marcos, o denunciado MÁRCIO PEREIRA MACHADO, de cognome “MARCINHO” ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, imbuído de animus necandi, valendo-se de arma de fogo, impelido por motivo fútil, tentou matar o vitimado JOÃO LUZIA DOS SANTOS, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

FATO 02:

Ressai do caderno apuratório que, 04 (quatro) dias após o fato acima declinado, o implicado MÁRCIO PEREIRA MACHADO de cognome “MARCINHO”, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou a vítima JOÃO LUZIA DOS SANTOS, de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em sua morte.

EXPOSIÇÃO FÁTICA:

Segundo se extrai dos autos apuratórios, o incriminado MÁRCIO PEREIRA MACHADO, teve um relacionamento amoroso com a pessoa de TATIANE MAIA DA COSTA, por aproximadamente 02 (dois) anos, e, após a separação do casal, o mesmo não aceitava o fato de que TATIANE, iniciou outro relacionamento amoroso, ao passar a namorar com a vítima JOÃO LUZIA DOS SANTOS.

Apurou-se que findo o relacionamento, TATIANE MAIA e o implicado MÁRCIO continuaram residindo sob o mesmo teto, contudo TATIANE passou a se relacionar com o vitimado JOÃO LUZIA, e, ao descobrir o relacionamento, o increpado por diversas ocasiões tentou interpelar a vítima para conversarem sobre sua ex-namorada TATIANE.

Evola-se do feito apuratório que, na data dos fatos, a vítima JOÃO LUZIA estava deslocando até a residência de sua genitora, e nas adjacências da vivenda um indivíduo o chamou dizendo “OH JOÃO”, e por conseguinte foram disparados 03 (três) tiros rumo ao vitimado, o qual veio a ser alvejado.

Na ocasião, o sobrinho da vítima, FABRÍCIO LUZIA, estava chegando na localidade tendo presenciado o ocorrido, azo em que o atirador saiu correndo. Noticiou-se que o implicado somente não conseguiu seu intento homicida porque o vitimado JOÃO LUZIA, junto com a testemunha ocular FABRÍCIO deslocaram com veículo automotor do ofendido rumo ao Hospital Local.

Neste diapasão, exsurge do feito que, no trajeto ao pronto atendimento, mais específico na Rua Marechal Castelo Branco cruzamento com a Rua Minas Gerais, a vítima JOÃO LUZIA deparou-se com o atirador novamente, momento em que desesperado acostou o veículo na Delegacia de Polícia desta comarca aclamando por socorro.

Tardio aos fatos, o testigo FABRÍCIO LUZIA relatou em sede policial que estava caminhando em direção a residência de sua avó, quando viu o denunciado MÁRCIO passar com terceiro em uma motocicleta, sendo que o implicado locomoveu-se em frente a residência de sua avó, acostando o velocípede em uma esquina próxima, relata a testemunha que no mesmo instante JOÃO LUZIA chegou de carro na vivenda de sua avó, e ao sair caminhando para entrar na habitação o garupeiro que estava com o implicado MÁRCIO veio correndo em direção ao vitimado com uma arma de fogo em mãos, em seguida efetuou os disparos.

Conforme as declarações prestadas pela vítima JOÃO LUZIA na fase investigatória, acosta que o mesmo recebeu ameaças de morte, via mensagens SMS de um aparelho celular de numeral (65) 99935-5382, nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2019, dizendo “e ai tamo na Cidade e vamos terminar o serviço, você entendeu você perdeu uma pedra minha vou resolver”, “você está preparado pra segunda etapa estamos na cidade vamos acabar com você dessa vez”, “boa noite como esta seu coração está pronto para parar de bater, dessa semana não passa”.

Ocorre que, durante as apurações policiais, mediante representação e mandado judicial, conforme Relatório Policial n.º 558-19, aportou-se que o numeral acima declinado (65) 99935-5382, o qual foi efetuado ligações e mensagens, foi enviado por aparelho celular de IMEI 353.520.073.062.310, no mais, ficou comprovado que o número telefônico pertencente ao acusado MÁRCIO, qual seja (65) 99693-5382, também utiliza o mesmo IMEI supracitado, sendo que restou comprovado que ambos numerais pertencem ao implicado, comprovando a intenção do denunciado em ceifar a vida do vitimado, considerando que por circunstâncias alheias o crime não fora consumado anteriormente.

A qualificadora do motivo fútil está presente, ante a desproporcionalidade da conduta, decorrente do fato de, após se separar do denunciado, o vitimado JOÃO LUZIA ter iniciado novo relacionamento amoroso com ex-namorada do acusado, e por sentimento egoístico de posse sobre a ex-consorte, não aceitar tal circunstância, e, por conta disso, buscar ceifar a vida dele. (...)”

No caso, a prisão preventiva do Paciente foi decretada, na oportunidade do recebimento da denúncia contra ele oferecida, com base na seguinte fundamentação,
in verbis:

“(...)

Passo à análise da representação pela DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulada pelo Ministério Público em desfavor do réu MÁRCIO PEREIRA MACHADO, pela suposta prática dos delitos descritos art. 121, § 2º, inciso II do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 8.072/90, (FATO 01), e art. 147 do mesmo codex, (FATO 02).

O presente pedido fundamenta-se na conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Ab initio, convém consignar que, no caso da medida cautelar em questão, a dúvida pende em favor da sociedade e não do indiciado (princípio do in dúbio pro societate).

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou, ad litteram:

“Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar; não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva” (RTJ 64/77).

Nesse sentido, forçoso consignar que o princípio constitucional da presunção de inocência, um dos principais vetores do direito de liberdade, impôs enorme restrição a toda e qualquer medida que infrinja o ‘jus libertatis’, mesmo quando exercitados às máximas da ampla defesa e do contraditório.

Realmente, não se concebe digno a privação de liberdade antes mesmo de um juízo de condenação e, também, do exercício de todas as garantias de defesa. Entretanto, a Constituição Federal alçou ao lado do individualismo outros valores que igualmente merecem proteção e, dentre eles destacou a coletividade.

É nesse contexto que a privação provisória da liberdade, não obstante maléfica, mostra-se necessária em respeito a outro bem de semelhante valor jurídico, devendo, porém, estar condicionada ao preenchimento de pressupostos e requisitos pré-estabelecidos pela lei.

Pois bem. Salienta-se que ressai dos elementos informativos contidos no procedimento apuratório que o incriminado MÁRCIO PEREIRA MACHADO, teve um relacionamento amoroso com a pessoa de TATIANE MAIA DA COSTA, por aproximadamente 02 (dois) anos, e, após a separação do casal, o mesmo não aceitava o fato de que TATIANE, iniciou outro relacionamento amoroso, ao passar a namorar com a vítima JOÃO LUZIA DOS SANTOS.

Apurou-se que findo o relacionamento, TATIANE MAIA e o implicado MÁRCIO continuaram residindo sob o mesmo teto, contudo TATIANE passou a se relacionar com o vitimado JOÃO LUZIA, e, ao descobrir o relacionamento, o increpado por diversas ocasiões tentou interpelar a vítima para conversarem sobre sua ex-namorada TATIANE.

Evola-se do feito apuratório que, na data dos fatos, a vítima JOÃO LUZIA estava deslocando até a residência de sua genitora, e nas adjacências da vivenda um indivíduo o chamou dizendo “OH JOÃO”, e por conseguinte foram disparados 03 (três) tiros rumo ao vitimado, o qual veio a ser alvejado. Na ocasião, o sobrinho da vítima, FABRÍCIO LUZIA, estava chegando na localidade tendo presenciado o ocorrido, azo em que o atirador saiu correndo.

Noticiou-se que o implicado somente não conseguiu seu intento homicida porque o vitimado JOÃO LUZIA, junto com a testemunha ocular FABRÍCIO deslocaram com veículo automotor do ofendido rumo ao Hospital Local.

Neste diapasão, exsurge do feito que, no trajeto ao pronto atendimento, mais específico na Rua Marechal Castelo Branco cruzamento com a Rua Minas Gerais, a vítima JOÃO LUZIA deparou-se com o atirador novamente, momento em que desesperado acostou o veículo na Delegacia de Polícia desta comarca aclamando por socorro.

Tardio aos fatos, o testigo FABRÍCIO LUZIA relatou em sede policial que estava caminhando em direção a residência de sua avó, quando viu o denunciado MÁRCIO passar com terceiro em uma motocicleta, sendo que o implicado locomoveu-se em frente à residência de sua avó, acostando o velocípede em uma esquina próxima, relata a testemunha que no mesmo instante JOÃO LUZIA chegou de carro na vivenda de sua avó, e ao sair caminhando para entrar na habitação o garupeiro que estava com o implicado MÁRCIO veio correndo em direção ao vitimado com uma arma de fogo em mãos, em seguida efetuou os disparos.

Conforme as declarações prestadas pela vítima JOÃO LUZIA na fase investigatória, acosta que o mesmo recebeu ameaças de morte, via mensagens SMS de um aparelho celular de numeral (65) 99935-5382, nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2019, dizendo “e ai tamo na Cidade e vamos terminar o serviço, você entendeu você perdeu uma pedra minha vou resolver”, “você está preparado pra segunda etapa estamos na cidade vamos acabar com você dessa vez”, “boa noite como esta seu coração está pronto para parar de bater, dessa semana não passa”.

Ocorre que, durante as apurações policiais, mediante representação e mandado judicial, conforme Relatório Policial n.º 558-19, aportou-se que o numeral acima declinado (65) 99935-5382, o qual foi efetuado ligações e mensagens, foi enviado por aparelho celular de IMEI 353.520.073.062.310, no mais, ficou comprovado que o número telefônico pertencente ao acusado MÁRCIO, qual seja (65) 99693-5382, também utiliza o mesmo IMEI supracitado, sendo que restou comprovado que ambos numerais pertencem ao implicado, comprovando a intenção do denunciado em ceifar a vida do vitimado, considerando que por circunstâncias alheias o crime não fora consumado anteriormente.

Como é cediço, a gravidade concreta dos crimes apontados na peça acusatória, aliado ao modus operandi empregado na prática delitiva, e revelam a necessidade de sua segregação cautelar, com fundamento apto a justificar a presença do requisito da ordem pública, previsto no art. 312 do Código de Processo Penal.

A materialidade do delito e os indícios de autoria estão consubstanciados pelo Boletim de Ocorrência, (f. 11-16 do IP), pelos Relatórios de Investigação, n.ºs 404/2019, (instruído com fotografias), e n.ºs 558/2019, (instruído com fotografias), (f. 40- 42 e 103-106 do IP), depoimentos testemunhais, (f. 17-19, 23 ao 31, 34-36, 54/55, 56/57do IP), pelo Laudo de Exame de Lesão, (f. 99-101 do IP).

Deste modo, aliadas aos demais elementos informativos juntados aos autos, demonstram o requisito do ‘fumus boni iuris’, indispensável à decretação de qualquer prisão cautelar.

Quanto ao ‘periculum libertatis’, o art. 312 do Código de Processo Penal é hialino ao assegurar a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Com efeito, o referido perigo da liberdade, geralmente, é temporário, incidindo justamente pelo lapso temporal mediano de apaziguamento do seio social. Note-se, também, que a afetação da ordem pública constitui importante ponto para a própria credibilidade do Poder Judiciário.

Verifica-se, no caso versado, a necessidade de garantir a ordem pública,
haja vista a gravidade concreta do crime e o modus operandi praticado pelo agente
. Nota-se que o delito foi cometido de forma violenta e premeditada, demonstrando total desrespeito às normas de convívio social, de modo que tais circunstâncias revelam a periculosidade concreta do representado, sendo tais argumentos suficientes para a decretação da constrição preventiva.

Ademais, a prisão preventiva do agente deve ser decretada com vistas a garantir a conveniência da instrução criminal e a integridade física e psicológica das testemunhas, eis que existe a probabilidade concreta de que ele constranja ou intimide eventuais testemunhas a alterarem suas versões dos fatos.

Demais disso, o crime perpetrado pelos Representados é doloso e punido com pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos, estando satisfeito o requisito constante do art. 313, I do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, defiro o pedido constante na representação do Ministério Público converto a constrição temporária e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MÁRCIO PEREIRA MACHADO, já devidamente qualificados nos Autos, com fundamento nos art. 312 c/c art. 313, inciso I do Código de Processo Penal. (...)”

Como se observa da decisão que decretou a prisão preventiva, o Magistrado determinou a segregação cautelar do paciente com base em fundamentação genérica, pois não apontou elementos concretos extraídos dos autos que justificassem a necessidade da custódia, a qual está amparada tão somente na gravidade abstrata do delito e na suposta conveniência da instrução criminal, com vistas a garantira
" integridade física e psicológica das testemunhas, eis que existe a probabilidade concreta de que ele constranja ou intimide eventuais testemunhas a alterarem suas versões dos fatos”.

Com efeito, a simples referência à prática de delito grave, sem indicar porque razão o crime transborda da normalidade do modelo descrito no tipo proibitivo, bem como meras ilações acerca da possibilidade de influência de testemunhas, não são capazes de conduzir a um juízo adequado acerca da periculosidade da agente.

Ademais, verifico que os fatos ora analisados foram praticados em
20 de agosto de 2019
, e as ameaças de morte, via mensagens SMS, ocorreram nos dias 24, 25 e 26 de agosto de
2019
,
e a prisão cautelar apenas foi decretada pelo Juízo a quo quando do recebimento da denúncia, em
09 de dezembro de 2020.

Desse modo, constata-se que a prisão processual –
ante a ausência de comprovação de novos fatos a ensejar a segregação
–
ofende o princípio da contemporaneidade da medida constritiva
, em razão do decurso de longo período de tempo em que o Paciente esteve solto durante a tramitação do inquérito policial e o recebimento da denúncia, na hipótese
, 01 (ano) e (quatro) meses.

No mesmo sentido, cito os seguintes precedente:

"HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SONEGAÇÃO FISCAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. LAVAGEM DE DINHEIRO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar.

2. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da cautelaridade.

3. Se os fatos investigados se referem ao período de 2/12/2013 a 26/1/2016 e a prisão foi decretada apenas em 12/11/2018, sem ter sido apontado fato recente para justificar sua segregação provisória, verifica-se a ocorrência de ilegalidade, por ausência de requisito essencial da cautelaridade. 4. Habeas corpus concedido para a soltura do paciente FRANKLIN MANOEL DE GOUVEIA CARVALHO, o que não impede nova e fundamentada decisão de necessária medida cautelar penal, inclusive menos grave que a prisão processual, essa última fundamentada exclusivamente por fatos novos." (HC 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019 (...)”

Além do mais, a prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6º, do CPP) e
não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena
(art. 313, § 2º, CPP).

Assim, cotejando estas circunstâncias,
não obstante a reprovabilidade da conduta
, compreendo que não estão caracterizados os requisitos de cautelaridade exigidos para que se promova a intervenção mais rigorosa do direito penal, qual seja, a restrição da liberdade, de forma que as medidas cautelares diversas se revelam suficientes e adequadas para tutelar a ordem pública.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer,
concedo parcialmente
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
MÁRCIO PEREIRA MACHADO,
pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas:
(a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
(b)

obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração;
(c)
comparecimento a todos os atos do processo;
(d)

proibição de manter contato com a vítima e testemunhas;
(e)

recolhimento domiciliar noturno, nos finais de semana e feriados.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021